Tribunal: TJBA
Processo: 8013684-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013684-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MARILDA SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL DOS SANTOS GOMES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta p
elo
BANCO AGIPLAN S/A contra a sentença pro
latada
nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenizatória, ajuizada por MARILDA SANTANA DOS SANTOS, na qual se declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou o Réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de custas e honorários advocatícios. O
A
pelante defendeu a existência de contrato de cartão de crédito consignado e a legalidade dos descontos efetuados, insurgindo-se, também, contra a condenação por dano moral e requerendo, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório, bem como a
aplicação da multa de
litigância de má-fé para a Acionante.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é admissível a juntada de documentos novos na fase recursal; verificar a existência de relação contratual entre
os litigantes
; estabelecer se houve responsabilidade da Instituição Financeira pela negativação indevida e se esta gera dano moral; e avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de documentos na fase recursal é medida excepcional e exige demonstração de que se tornaram acessíveis apenas após a contestação, conforme o art. 435, parágrafo único, do CPC. No caso concreto, o
Recorrente
não justificou adequadamente a impossibilidade anterior de apresentação da documentação, tornando incabível sua admissão.

4. A relação jurídica alegada pelo
Acionado
não foi comprovada por meio de contrato assinado, tampouco por outros elementos probatórios que atestassem a existência do vínculo negocial, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. Nos contratos firmados em relações de consumo, como no presente caso, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, cabendo-lhe comprovar a regularidade do serviço prestado, o que não ocorreu. Assim, os descontos realizados na ausência de contrato configuram falha na prestação do serviço e violação ao dever de segurança previsto no art. 14 do CDC.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que a negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação de prejuízo concreto, bastando a violação a direito da personalidade.

7.
A quantia indenizatória
por dano moral, estabelecida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto

8 Com a manutenção da sentença, cabível a majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 435, parágrafo único, 81, e 85, §11; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.721.700/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.326.352/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.08.2023; STJ, Súmulas 54, 297 e 362; TJ-SP, AC 1030296-29.2022.8.26.0224, Rel. Des. Penna Machado, j. 03.03.2023; TJ-SC, APL 5001089-53.2022.8.24.0035, Rel. João de Nadal, j. 11.04.2023; TJ-PE, AC 4450288, Rel. Jovaldo Nunes Gomes, j. 12.02.2020.

——————————————————————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8013684-32.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante
o
BANCO
AGIPLAN
S/A
.,
sendo Apelad
a

MARILDA SANTANA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em

CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO
.